Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-70.2018.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000905-70.2018.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

APELADO: SINARA SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
SHEILA HIGA, CARLA CAIO MUSSOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. LEI MUNICIPAL N. 029/2010. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA DECORRENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ITACARÉ – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000905-70.2018.8.05.0114 ajuizada por SINARA SANTOS FARIAS, julgou parcialmente procedente a demanda condenando o réu a proceder a mudança de referência da autora ao completar três anos do exercício do magistério municipal, devendo aplicar retroativamente os efeitos financeiros da promoção aumentando em 10% (dez por cento) os vencimentos por mudança de referência, pagamento da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, reajuste salarial sobre os seguintes vencimentos de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, pagamento das diferenças salariais e reajuste no pagamento dos adicionais (estímulo para aperfeiçoamento profissional, atividade complementar e adicional por tempo de serviço), bem como no terço constitucional sobre as férias e décimo terceiro salário, declarando de ofício a prescrição quinquenal do reajuste salarial dos vencimentos de janeiro, fevereiro e março de 2011, 2012 e 2013.

2 – Inicialmente, verifica-se que inexiste violação, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal n.º 029/2010. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional. Impõe destacar que os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores públicos a perceberem a vantagem já assegurada por lei.

3 – Como é cediço, a Administração Pública está sujeita a princípios próprios que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal.

4 – A Lei Municipal nº 271/2009 dispõem sobre o Plano de Carreira dos professores do município de Itacaré/BA, garantindo o direito de mudança de nível e de referência por progressão funcional, determinando que o requerente deverá apresentar sua avaliação de desempenho como requisito indispensável ao deferimento do pedido.

5 – Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, a realização da avaliação de desempenho anual não é uma mera faculdade do Poder Público, mas sim um poder-dever, notadamente por se tratar de requisito indispensável para a concessão da progressão horizontal pleiteada pela apelante.

6 – Na hipótese vertente, constata-se que o Município apelante confessa que deixou de proceder a referida avaliação anual, justificando a inviabilidade em razão da ausência de dotação orçamentária. Ocorre que tal argumentação não merece guarida, por se tratar de direito subjetivo do servidor. Atendido o requisito temporal e reconhecida a mora do Ente Municipal em proceder à avaliação de desempenho, deve ser acolhida a pretensão autoral, consoante vem decidindo esta Colenda Corte de Justiça ao julgar demandas semelhantes.

7 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

8 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

9 – Nestas condições, reputo acertada a sentença, uma vez que é direito da parte autora/apelada o pagamento de verba salarial inadimplida pelo apelante, notadamente em razão do Município não ter demonstrado alguma hipótese impeditiva capaz de negar a referida pretensão.

10 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000905-70.2018.8.05.0114, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré – BA, apelante MUNICÍPIO DE ITACARÉ – BA e apelado SINARA SANTOS FARIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

III